Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735216-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLP CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por PLP CONSULTORIA LTDA contra decisão que negou o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente em desfavor de SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, pela qual declarou que a obrigação em execução deve ser submetida à recuperação judicial da empresa agravada, conforme nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.961.191, manteve a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0050550-35.2016.8.19.0001 para garantia da execução e determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida no referido recurso especial. Alega a embargante que a decisão impugna é obscura ao afirmar que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.961.191 determina a submissão do crédito em execução à recuperação judicial da agravada. Sustenta que a decisão superior realmente submete a obrigação em execução aos efeitos da novação operada no processo de recuperação judicial, mas não termina que a execução se proceda no juízo concursal. Destaca que “...não se trata de mero excesso de formalismo por parte do recorrente, tendo em vista que a afirmação na forma que se encontra no jugado recorrido dá a ideia de que a Decisão no REsp 1961191 impõe a extinção da execução e/ou a habilitação do credor na recuperação judicial, quando, na verdade, tão somente definiu o marco temporal dos honorários de advogado a fim de aferir a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial.” Ressalta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.961.191 ainda não transitou em julgado e reitera que “...inexiste decisão que declarou a extinção do presente feito, tampouco que declina a competência para o juízo concursal, até mesmo porque não é imposto ao credor a habilitação retardatária.” Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, "...para esclarecer a obscuridade apontada de modo que reste inequívoco que a Decisão no REsp 1961191 fixou o marco temporal dos honorários de advogado para o fim de definir a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial." É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a contradição ou obscuridade quanto ao alegado no recurso, pois a decisão agravada não se propôs a definir a necessidade de haver a habilitação do crédito na recuperação judicial da devedora ou sobre a possibilidade de prosseguimento da execução nos autos de origem. Trata-se de matéria que ainda não foi objeto de deliberação definitiva, pois se refere ao mérito do agravo de instrumento, de modo que será apreciada oportunamente pelo Órgão Colegiado depois de assegurado o contraditório à parte adversa. A decisão embargada se limitou a destacar a determinação contida na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.961.191, além de ressalvar especificamente que, a despeito de ter sido ordenada a submissão do crédito em execução aos efeitos da recuperação judicial, a forma de execução deve ser apurada de acordo com a situação concreta do processo concursal, considerando especialmente a notícia de que estaria extinto, em atenção ao disposto no art. 62 a Lei. 11.101/2005. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: É necessário consignar, desde já, que não se verifica preclusão consumativa ou pro judicato passível de obstar o cumprimento da decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, pois, ainda que em recursos precedentes tenha sido reiterada a rejeição de pedidos de inclusão da dívida na recuperação judicial da agravada, a matéria não restou fulminada pela preclusão, já que ainda pende de deliberação definitiva em sede de recurso especial. De fato, a arguição específica de submissão dos honorários advocatícios em execução no processo de recuperação judicial foi objeto de deliberação no julgamento do Agravo de Instrumento no 0749928-09.2020.8.07.0000, firmando-se entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários imposta à agravada foi fixada em sede de recurso especial, depois do pedido de recuperação judicial, o que afastaria a incidência do juízo concursal, confira-se: (...) O referido acórdão não transitou em julgado, pendendo a matéria de resolução definitiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há que se falar em preclusão. O que se constata, de fato, é que a decisão agravada se limitou a dar cumprimento à decisão proferida no Recurso Especial no 1.961.191, que alterou o entendimento firmado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000. Com efeito, apesar de ter sido inicialmente rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça a pretensão manifestada pela agravada no recurso especial, sobreveio decisão do Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO em 20 de abril de 2023, acolhendo agravo interno, para incluir os honorários advocatícios em execução na recuperação judicial da agravada. Segundo o novo entendimento formado pela instância superior, apesar de ter havido a fixação dos honorários em execução em favor dos patronos da agravante apenas em sede de recurso especial, a data da constituição da obrigação deve retroagir ao momento da prolação da sentença de primeiro grau, confira-se: (...) Em face da prolação dessa nova decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, em que deu cumprimento à ao provimento emanado da Corte Superior. E, adotando a devida cautela, para não prejudicar a garantia da execução já alcançada por penhora no rosto dos autos do processo n.o 0050550-35.2016.8.19.0001, determinou a suspensão do feito e a manutenção da medida constritiva, até julgamento definitivo de mérito da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do dispositivo do decisum: (...) É a melhor solução para a controvérsia estabelecida no processo, notadamente porque a inclusão dos honorários advocatícios em execução na recuperação judicial da devedora não representa perdão da dívida. Caso prevaleça definitivamente a nova decisão proferida no Recurso Especial no 1.961.191, será o caso de pagamento do débito de acordo com as condições estabelecidas na novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial. E, nesse contexto, deverá a agravada comprovar que existe recuperação judicial em curso para viabilizar o regular pagamento da dívida, ou quitar a obrigação nas condições estabelecidas no respectivo plano. Caso contrário, e se confirmado que está extinta a recuperação judicial e exaurido prazo legal de duração, estará a agravada sujeita ao prosseguimento da execução para pagamento da obrigação novada, ou sujeita à falência, os moldes do art. 62 a Lei. 11.101/2005, in verbis: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Tal apreensão foi, inclusive, objeto de aclaração recente em sede de embargos de declaração no Recurso Especial no 1.961.191, proferida em 21 de agosto de 2023, onde o Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO consignou: “A despeito das alegações de CONSULTORIA, o fato de o crédito em questão não estar inscrito no plano de soerguimento não impede que seja inaugurado um novo cumprimento de sentença contra as devedoras, devendo o crédito ser perseguido nos mesmos moldes da novação operada com os créditos oportunamente inscritos, conforme já deliberou a Segunda Seção desta Corte no julgado”. De todo o exposto, verifica-se que e a solução adotada pela decisão agravada, com o sobrestamento do feito e a manutenção da penhora de possível credito que vier a ser devido à agravada em outro processo, mostra-se a solução mais adequada de acordo com as peculiaridade apuradas em concreto, ao menos nesse momento processual. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo.” (ID 50696275 - sem grifos no original) Tais considerações não foram insertas nos fundamentos da decisão impugnada pra definir qual a via adequada de execução a dívida, mas apenas para reconhecer a necessidade de manutenção da suspensão processual, conforme ordenado pelo Juízo de origem, até o julgamento do mérito do recurso. De fato, a decisão embargada tem natureza liminar, não pretendendo o esgotamento da matéria ou das alegações sustentadas pela embargante, cuidando apenas da aferição dos requisitos necessários à concessão de medida antecipatória nesse grau recursal, de modo que as alegações sustentadas no recurso e nos aclaratórios terão apreciação detida e exauriente no julgamento de mérito. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, fazendo-se, em seguida, os autos conclusos para apreciação de mérito. Brasília, 14 de setembro, de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator